Tribunal: TJSP
Processo: 2288751-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288751-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante ANGELO
ALVES DE OLIVEIRA e Paciente AGNALDO DE PAULA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
2
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Angelo Alves de Oliveira
Paciente: Agnaldo de Paula Rodrigues
Comarca: Tatuí
Voto: 14.623
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Decisão que
decretou a custódia bem fundamentada. Gravidade concreta
da conduta. Ordem pública que se revela ameaçada.
Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Insuficiência
das medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal
não demonstrado. Prisão mantida. Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo Advogado Angelo Alves de Oliveira, em favor de
AGNALDO DE PAULA RODRIGUES, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, nos autos do Recurso em Sentido
Estrito no 0001749-28.2020.8.26.0624.
Sustenta, em síntese, que a autoridade coatora, agindo de
ofício e sem a ocorrência de qualquer novo fato, reformou sua própria
decisão revogando-se a liberdade provisória concedida ao paciente em
audiência de custódia e decretando-lhe a prisão preventiva.
Assevera
não
estarem
presentes
os
requisitos
autorizadores da medida extrema, tendo em vista o princípio
constitucional da presunção de inocência, ressaltando ainda as condições
favoráveis do paciente e a possibilidade de imposição de medidas
alternativas ao cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
3
Nestes termos, pleiteia a concessão da liminar para a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 152/154) e, dispensadas as
informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 158165).
É o relatório.
Consta que o paciente foi autuado em flagrante em
29/02/2020, porque trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao
consumo de terceiros, 14 porções de cocaína, com peso bruto de 11,31
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Em audiência de custódia, houve a concessão da
liberdade provisória ao paciente. Contra essa decisão, o Ministério
Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, visando a decretação da
prisão preventiva do paciente.
Em sede de juízo de retratação, a Magistrada revogou a
liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do paciente. Na
oportunidade, entendeu que havia prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria do crime de tráfico de drogas. Argumentou ser
necessária custódia para a garantia da ordem pública, pois os elementos
dos autos revelam a suposta dedicação do paciente a atividades
criminosas, “(...) Sobretudo porque o recorrido ostenta passagens pela
Vara da Infância e Juventude (fls. 29/30). Além disso, passado um mês
de sua prisão, também por ser flagrado supostamente praticando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
4
crime de tráfico de entorpecentes (Porc. No 150137-43.2020 fl. 27/28),
novamente se viu implicado em flagrante pela traficância, dessa vez
nesses autos.”. (fls. 11/13).
Pois bem. Como já mencionado na decisão liminar, o
juízo de retratação não precisa ser requerido pela parte que interpõe o
recurso em sentido estrito, sendo um comando legal do legislador,
previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, não tendo a
autoridade, assim, agido de ofício.
No mais, reza a Constituição Federal, em seu art. 5o,
inciso LVII: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória”.
Porém, cumpre desde logo ressaltar que, consoante
pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores, inclusive do
Supremo Tribunal Federal, a decretação da custódia cautelar não é
incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência.
Conforme se observa, a decisão guerreada está
devidamente fundamentada, espelhando o ponto de vista do julgador,
que é o que a lei exige. Dessa forma, não há ofensa ao princípio
constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a
mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma
condenação, de vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não
perfeitamente delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
5
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa,
deve revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas
pela lei, qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da
lei penal.
E mais, quando se trata de tráfico de entorpecentes,
entende-se ainda que tais delitos merecem uma análise cuidadosa,
principalmente porque trata-se de crime gravíssimo e relacionado a
problemas de saúde pública, que promove a destruição de famílias, além
de fomentar outros delitos.
Sob tal contexto e analisando a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, não há nada a ser alterado. O julgado
hostilizado levou em consideração as circunstâncias do caso concreto
para manter o paciente encarcerado e destacou a necessidade da medida
extrema para a garantia da ordem pública.
Os fatos em apuração revestem-se, em seus contornos
concretos, de extrema gravidade, pois, segundo consta, há prova da
materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de tráfico de
drogas.
Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados
pelo Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta
perpetrada, sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem
pública.
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
6
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a presença
dos requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro
qualquer ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares
pessoais não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois
são brandas em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente,
que mesmo após decorrido apenas um mês de sua prisão em flagrante
pela prática do crime de tráfico de entorpecente, foi novamente preso
praticando o mesmo crime.
Ademais, verifica-se que após o regular trâmite
processual, foi prolatada a sentença condenando-se o paciente ao
cumprimento da pena de 05 anos, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 dias multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
114/122).
Portanto, sua segregação se encontra reforçada pelo
decreto condenatório. A nobre Autoridade apontada como coatora
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
sublinhando o fato de “que se trata de réu reconhecidamente dedicado
ao exercício de atividades criminosas, conforme depoimento dos
guardas e pela certidão de seu histórico criminal, evidente que, acaso
solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é
absolutamente necessária para garantir a ordem pública.”.
Nesse quadro, se no curso da ação penal em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
7
instância estava justificada a restrição da liberdade, mais ainda está ela
agora quando contra o condenado pesa uma sentença regularmente
exarada e a determinação de desconto de pena em regime severo de
cumprimento.
Em outras palavras, o que de fato se vê neste momento
processual é que a custódia funda-se na existência de um decreto
condenatório e na fixação de uma longa pena a ser cumprida no regime
fechado, ambos detalhadamente explanados na sentença de Primeiro
Grau.
Assim sendo, pelos motivos expostos, verifica-se que está
devidamente justificada a decretação da prisão preventiva e manutenção
do paciente no cárcere com advento da sentença condenatória.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em
face dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem
pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando
por um momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada
COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se
espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
8
necessários e venham a falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa
Defesa, temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que
pese o louvável esforço envidado pelo impetrante, a pretensão não
merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade
gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:
"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado no
jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre
Magistrado sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode
custar mais à sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
9
também tem sido a preocupação de países que adotaram recomendações
humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha,
a Polônia e a Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso. Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do
sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde
pública ou particular. Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não
há casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível
ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto,
no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas
pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido
maldito vírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288751-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.623
10
Por fim, fica também afastada a alegação de residência
fixa e ocupação lícita, valendo à pena mencionar julgado da mesma
Corte Superior no sentido de que: “Primariedade, residência fixa e
trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. (...) .” (STJ HC 25745 SP Rel. I. Min. JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Pelo exposto, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR